Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-73.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007619-73.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ADRIANE CORREA - CPF: 023.364.371-04 (APELANTE), KAUANA CHIERIGATTI DE LIMA - CPF: 056.977.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA – PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
– CULPA PELO ACIDENTE – VIA PREFERENCIAL – VALOR DOS DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O termo inicial da prescrição da ação regressiva de seguradora contra o causador do dano é a data do efetivo pagamento da indenização ao segurado.

A invasão de via preferencial, ainda que não sinalizada, caracteriza responsabilidade do condutor que ingressa na via secundária sem cautela.

O valor dos danos materiais pode ser demonstrado por documentos idôneos e objetivos, não se exigindo orçamento múltiplo ou perícia técnica quando ausente impugnação específica e fundamentada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007619-73.2024.8.11.0055

APELANTE:

ADRIANE CORREA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANE CORRÊA
contra sentença proferida pela MMª Juíza Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini, da 5ª
Vara Cível de Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da
Ação de Ressarcimento
nº 1007619-73.2024.8.11.0055, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 38.942,45 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o desembolso, condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem ressalva quanto à suspensão da exigibilidade, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça não foi apreciado na sentença.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação e instruído com documentos, requerendo a concessão do benefício nesta instância ou o retorno dos autos à origem.

Ainda em sede preliminar, argui a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC), sustentando que o acidente ocorreu em 11/09/2021 e a citação válida somente se efetivou em
25/09/2024, não havendo interrupção do prazo prescricional por demora não imputável ao Judiciário.

Justifica a ausência de preparo recursal com base no pedido de gratuidade pendente de análise.

No mérito, a Apelante defende a ausência de prova de sua culpa exclusiva, alegando que a sentença se baseou em presunções genéricas e em imagens retiradas de site posterior ao evento, que não corresponderiam à data do sinistro.

Argumenta que não havia placa de "PARE" no local à época e que não foram analisados elementos como velocidade e visibilidade.

Impugna, outrossim, o valor dos danos materiais, afirmando que a Seguradora apresentou documentos unilaterais sem orçamentos idôneos ou laudos periciais, e que o valor pleiteado supera a Tabela FIPE do veículo, sugerindo enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso para acolher as preliminares ou, no mérito, julgar improcedente a ação ou reduzir o valor da condenação

(id.
312059931
)
.

Em contrarrazões, a Apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente apenas repete os argumentos da contestação, e pela deserção ante a falta de preparo e não comprovação da hipossuficiência.

No mérito, refuta a tese de prescrição, defendendo que a interrupção retroage à data da propositura da ação (art. 240, §1º, CPC), a qual ocorreu dentro do prazo legal.

Sustenta que a culpa da ré restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e dinâmica do acidente, independentemente da sinalização, devido ao dever de cautela em cruzamentos.

Defende a regularidade dos valores cobrados com base na sub-rogação (art. 786 do CC) e nos comprovantes de pagamento anexados, afirmando que a Tabela FIPE é mera referência.

Ante o exposto, r
equer a manutenção da sentença, a majoração dos honorários advocatícios e a concessão de tutela de evidência recursal

(id.
312059935
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a benesse foi expressamente pleiteada em sede de contestação, acompanhada de declaração de hipossuficiência, contudo, o Juízo
a quo
restou silente quanto ao requerimento na sentença.

Consoante entendimento pacificado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita não implica indeferimento, mas sim deferimento tácito, autorizando a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

Não obstante a presunção favorável decorrente da omissão na origem, a
r
ecorrente acostou aos autos, nesta instância, documentos complementares (I
d
.

322737396
) que corroboram a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, preenchendo os requisitos do art. 98 do CPC.

Assim,
defiro
a concessão da gratuidade da justiça e recebo o recurso independentemente de preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A
a
pelante sustenta a ocorrência da prescrição trienal, argumentando que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo, a citação válida ocorreu após o decurso de três anos da data do acidente.

Sem razão a recorrente.

Em se tratando de ação regressiva ajuizada por seguradora contra o causador do dano, o termo inicial do prazo prescricional não é a data do sinistro, mas sim a data do efetivo desembolso da indenização securitária ao segurado
, efetivado em
28/10/2021
(
I
d.
312059855
).

É neste momento que ocorre a sub-rogação de direitos e nasce a pretensão de ressarcimento (
actio
nata
), nos termos da Súmula 188 do STF ("
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
") e do art. 786 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
À luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida.
No caso, o pagamento integral da dívida se deu em 25/10/2018 e a ação proposta em 04/03/2021, portanto, dentro do prazo trienal. Assim, não há se falar em prescrição
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000697-49.2021.8 .11.0078, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

No caso em tela, o acidente ocorreu em
11/09/2021
. A ação foi ajuizada em
13/06/2024
. Ainda que se considerasse a data do sinistro como marco inicial — o que se admite apenas para argumentar —, a demanda foi proposta antes do transcurso do triênio legal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Ademais, o fato de a citação ter se concretizado em
25/09/2024
não acarreta a prescrição.

Conforme dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.

Não havendo evidência de desídia da parte autora ou abandono da causa que justificasse a não aplicação da retroatividade,
rejeita-se
a prejudicial.

Quanto à dinâmica do acidente, a
a
pelante alega a inexistência de culpa exclusiva, fundamentando sua defesa na suposta ausência de placa de sinalização de parada obrigatória ("PARE") no local do cruzamento à época dos fatos.

O argumento, contudo, não é suficiente para eximir a responsabilidade da Recorrente.

Ainda que se admitisse a ausência de sinalização vertical ou horizontal no cruzamento, tal circunstância não autoriza o condutor a transpor a via sem as devidas cautelas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regra clara para cruzamentos não sinalizados em seu art. 29, inciso III, alínea "c", determinando que a preferência de passagem é do veículo que vier pela direita.
Veja:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
;
”

De acordo com a narrativa fática apresentada na petição inicial, a dinâmica do acidente ocorreu da seguinte forma:

Veículo Segurado (Chevrolet Spin)
, t
ransitava pela Rua L, sendo
esta
a via preferencial
; v
eículo da Ré (GM Onix)
,
Trafegava pela Rua 180.

In
casu
, a dinâmica dos fatos e as provas coligidas aos autos demonstram que o veículo segurado trafegava pela via que detinha a preferência, seja pela sinalização (que a autora afirma existir), seja pela regra subsidiária da mão de direção. Ao ingressar no cruzamento e interceptar a trajetória do veículo segurado, a Apelante violou o dever de cuidado objetivo e as normas de circulação, sendo irrelevante a alegação de falta de placa para afastar o nexo causal, uma vez que a prudência e a regra da preferência de quem trafega pela direita se impõem em interseções não sinalizadas.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL REFLEXO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “
A invasão de via preferencial pelo condutor configura responsabilidade exclusiva pelo acidente, quando demonstrada por provas documentais e testemunhais
. O dano moral reflexo é cabível quando há comprovação de sofrimento psicológico significativo do familiar da vítima direta, especialmente em casos de menores
submetidos a grave lesão e tratamento prolongado.”
(...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003437020228110019, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRATURAS COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
– INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
– ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO TEMPORÁRIA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DEMONSTRADO – DANO MORAL E ESTÉTICO – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro
. Comprovados os danos materiais, deve ser mantido na quantia apresentada como devida. Presentes indícios seguros sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito e comprovados os danos e a invalidez temporária da vítima para o desempenho das atividades profissionais, impõe-se a confirmação da decisão que fixou pensão mensal, em atendimento ao disposto no art. 950 do Código Civil. Os danos morais estão evidenciados nas consequências do acidente de trânsito que causou lesões na autora, cujo montante da indenização atende aos parâmetros deste Sodalício, pois em
conformidade com as condições socioeconômicas das partes e a dimensão da ofensa. Apresenta-se coerente e proporcional o valor fixado a título de indenização por danos estéticos, levando-se em consideração a extensão e o local das lesões e a idade da vítima
.
”
(TJ-MT 00191250420158110015 MT, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

No que tange aos danos materiais, o
quantum
indenizatório restou devidamente comprovado.

A Seguradora
apelada
juntou aos autos os comprovantes de pagamento da indenização ao segurado
(
I
d.
312059852
)
, bem como a nota de venda do salvado
(
I
d.
312059853
)
, demonstrando de forma aritmética o prejuízo suportado (valor pago menos valor recuperado com o salvado).

Tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelo valor que efetivamente pagou.

Os documentos apresentados (aviso de sinistro, notas fiscais e comprovantes de transferência) são idôneos e suficientes para demonstrar a extensão do dano, não tendo a Apelante apresentado contraprova robusta capaz de desconstituir os valores, limitando-se a alegações genéricas de unilateralidade ou comparação com a Tabela FIPE, a qual serve apenas como parâmetro de mercado e não se sobrepõe ao efetivo prejuízo demonstrado.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.872,00, acrescidos de juros e correção monetária pela SELIC. O acidente ocorreu quando o réu, ao conduzir motocicleta, avançou sinalização de parada obrigatória e colidiu com veículo protegido pela apelada, conforme registrado em boletim de ocorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o boletim de ocorrência, sem a realização de perícia técnica, é prova suficiente para fundamentar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O boletim de ocorrência policial detalha a dinâmica do acidente e atesta que o réu interceptou a via preferencial, avançando a sinalização de parada obrigatória. 5. A ausência de prova apta a afastar a presunção de culpa do réu, bem como a inversão do ônus probatório em razão da infração de trânsito cometida, confirmam sua responsabilidade pelo evento danoso. 6.
A reparação por danos materiais é devida, nos termos do art. 927 do CC, ante a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo sofrido pela apelada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo ressarcimento de danos materiais em acidente de trânsito pode ser reconhecida com base em boletim de ocorrência quando não infirmado por outras provas." Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.545 .826, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 10.08.2020
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10330188320238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS,
Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026